Tribunal: TJDFT
Processo: 0721125-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM. HIPÓTESE LEGAL DE ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONSTATADA. A EXTINÇÃO DO PROCESSO OCORREU POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR E PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada diz respeito à sentença de extinção do processo (sem resolução do mérito), em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (não efetivação da citação do devedor e não localização do automotor), bem como a perda superveniente do interesse de agir.
II. A parte autora foi intimada a indicar a localização do veículo, após as tentativas de localização terem sido infrutíferas, e se limitou a apresentar endereço já diligenciado pelo Juízo, sem apresentar nova justificativa para tanto.
III. Ademais, a obrigatoriedade legal da citação pessoal é hipótese atrelada à causa de extinção, sem resolução do mérito, por abandono da causa (Código de Processo Civil, artigo 485, inciso III), o que não se enquadra na situação dos autos, por se tratar de extinção, em razão da falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, bem como a perda superveniente do interesse de agir (Código de Processo Civil, artigo 485, inciso IV).
IV. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação. Logo, a desobediência ao comando judicial dentro do prazo fixado para a sua necessária manifestação obsta o prosseguimento do processo.
V. Inaplicável o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem.
VI. Apelação desprovida.